Tribunal: TJBA
Processo: 0539618-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0539618-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIVALDO SANTOS DOS REIS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. VALOR REDUZIDO DOS BENS SUBTRAÍDOS. ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA COMO MEIO DIFICULTADOR E NÃO IMPEDITIVO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORA E MAJORANTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Erivaldo Santos dos Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e majorado pela circunstância do repouso noturno, nos termos do art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal. Consta da denúncia que, por volta de 00h06min do dia 22 de outubro de 2019, o réu adentrou estabelecimento comercial localizado na Av. San Martin, em Salvador/BA, mediante escalada e rompimento de telhado, durante o período de repouso noturno, subtraindo para si um botijão de gás e algumas mangueiras plásticas. A vítima foi alertada pelo sistema de alarme, dirigiu-se ao local e flagrou o apelante saindo do imóvel com os objetos. Houve tentativa de fuga, mas o réu sofreu queda e foi contido por populares, sendo posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; (iii) apurar se houve crime impossível, diante do sistema de vigilância do estabelecimento; (iv) aferir a legalidade da cumulação da qualificadora da escalada com a causa de aumento do repouso noturno; (v) reconhecer o furto privilegiado; analisar possível modulação da fração redutora e verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena final aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra amparo em conjunto probatório consistente, formado por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, além das declarações convergentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais praticados às ocultas, assume especial valor probatório, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A tese de atipicidade material com base no princípio da insignificância não se sustenta, uma vez que, apesar do valor não elevado dos bens subtraídos, a conduta foi praticada com maior grau de reprovabilidade, em razão da escalada e do período noturno, o que afasta os vetores exigidos pela jurisprudência do STF para aplicação do postulado (mínima ofensividade, ausência de periculosidade, inexpressividade da lesão e reduzido grau de reprovabilidade). 5. Também não se configura crime impossível, pois os sistemas de segurança do estabelecimento (alarme e câmeras) atuam como instrumentos dificultadores, e não tornam impossível a consumação do delito, tanto que o réu logrou êxito em ingressar no local e retirar a res furtiva. Incide ao caso a Súmula 567 do STJ. 6. A sentença incorre em equívoco ao aplicar cumulativamente a qualificadora da escalada (§4º, II) e a majorante do repouso noturno (§1º) do art. 155 do CP. Conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide em hipóteses de furto qualificado, por ausência de previsão legal expressa e afronta ao princípio da proporcionalidade. 7. Estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), tendo em vista a primariedade do agente, a ausência de antecedentes criminais com trânsito em julgado e o valor dos bens subtraídos inferior a um salário-mínimo. Ainda que o furto seja qualificado, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de coexistência do privilégio com qualificadoras de natureza objetiva. 8. A fração redutora da pena, em razão do privilégio, deve ser fixada em 1/3, diante da existência de registros de outras ações penais em curso, bem como da maior reprovabilidade da conduta (furto mediante escalada e no período noturno), que embora já consideradas na tipificação, também influenciam na dosimetria. 9. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, considerando a pena definitiva inferior a 4 anos, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, e da jurisprudência do STF e STJ. 10. Com o redimensionamento da pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, constata-se, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Entre o recebimento da denúncia (27/11/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/09/2024), transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, configurando a prescrição retroativa com fundamento no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, corroborada por outras provas colhidas em juízo, constitui elemento suficiente para sustentar condenação por furto.” “A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, os quais não se verificam no furto qualificado praticado com escalada e no período noturno.” “A existência de sistema de segurança por monitoramento eletrônico não torna impossível a consumação do crime, afastando a alegação de crime impossível.” “É vedada a cumulação da causa de aumento do repouso noturno com as qualificadoras do furto, nos termos do Tema Repetitivo 1087 do STJ.” “É possível reconhecer o furto privilegiado mesmo diante de qualificadora objetiva, desde que presentes os requisitos subjetivos do agente.” “A fração de redução da pena pelo furto privilegiado deve considerar o contexto fático e processual, podendo ser inferior ao máximo legal.” “O regime inicial aberto deve ser fixado quando preenchidos os requisitos legais do art. 33, §2º, “c”, do CP.” “Configurada a prescrição retroativa com base na pena aplicada, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 155, §§ 1º, 2º e 4º, II; 17; 33, §2º, “c”; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1891007/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022. STF, HC 227.410/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023. STJ, AgRg no AREsp 2411272/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2024. STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017. STJ, Súmula 567. TJ-BA, Apelação 8001820-78.2021.8.05.0223, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 10.12.2024. TJ-BA, Apelação 0009953-36.2020.8.05.0110, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 16.04.2024 Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0539618-13.2019.8.05.0001, tendo como apelante ERIVALDO SANTOS DOS REIS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ERIVALDO SANTOS DOS REIS, a fim de afastar a causa de aumento do repouso noturno; reconhecer o privilégio do art. 155, § 2º, do CP, com redução da pena na fração de 1/3 (um terço), redimensionando a pena do acusado para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa; fixar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e de ofício, declarar a extinção da punibilidade do apelante/réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74